Tribunal: CARF
Processo: 10580.720408/2008-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.720408/2008-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.962 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
MARGARIDA MARIA DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÕES. GLOSA. COMPROVAÇÃO.
A comprovação por documentação hábil e idônea dos valores informados na
declaração de ajuste anual implica no restabelecimento das glosas efetuadas
pela Autoridade lançadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para restabelecer a dedução do IRRF originalmente declarada.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 34 a 36), Exercício 2005 Ano
Calendário 2004. Apurou-se crédito tributário total de R$ 79.803,80.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal:
(fl. 34) Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa
Jurídica declarados, com valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte — Dirf, para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ 9.592,84 conforme relacionado abaixo. Na apuração do imposto devido, foi
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.720408/2008-37
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.962 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720408/2008-37

compensado o Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor
de R$ 0,00.
(fl. 35) Regularmente intimado a comprovar os valores compensados a título de Imposto
de Renda Retido na Fonte, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data.
Em decorrência do não atendimento da intimação, foi glosado o valor de R$ 46.538,45
indevidamente compensado a título de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF),
correspondente à diferença entre o valor declarado e o total de IRRF informado pelas
fontes pagadoras em Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), para o
titular e/ou dependentes.
Na Impugnação (fl. 02 a 06) a contribuinte afirma que o imposto incidiu sobre
rendimentos pagos por acordo celebrado no curso da ação trabalhista, no total líquido de R$
180.000,00, em sete parcelas de R$ 25.714,29, menos imposto na fonte de R$ 6.648,35, cada.
Apresenta cópias dos DARF.
Argumenta, que desconhece porque a Secretaria de Fazenda informou
rendimentos de R$ 3.110,88 em seu nome. Não teria recebido qualquer rendimento do INSS em
2004, pois somente fora deferido o benefício em 2005, quando recebera também os valores
devidos em 2004.
O Despacho 59 – 3a Turma da DRJ/SDR (fl. 65), datado de 17/05/2012,
considerou que não apresenta o acordo homologado nem outras peças judiciais e, verificando-se
que declarara como isenta a parcela de R$ 338.365,37, propôs que a interessada seja intimada a
apresentar: Cópia da inicial da Ação Trabalhista no 00563199501005, movida contra a J. Macedo
Alimentos do Nordeste S/A., Cópia da sentença de mérito e das planilhas de cálculos de
execução prévias ao acordo, Cópia do acordo homologado em 2004, e Comprovante de despesas
com advogados e calculista.
O Acórdão 15-34.076 – 3a Turma da DRJ/SDR, em Sessão de 20/11/2013 (fls. 90
a 93), julgou a impugnação improcedente.
(fl. 90) A autuada contesta a glosa do imposto retido na fonte que teria incidido sobre
rendimentos tributáveis de R$ 226.538,00. Verifica- se, porém, que recebera, como
resultado do acordo, um total líquido de R$ 500.902,00. Excluíra da tributação parcelas
designadas neste acordo como indenizatórias, isentas do tributo, em um total de R$
320.902,00.
(fl. 91) De acordo com a petição inicial na ação trabalhista, a interessada reclamava o
seu direito à sua reintegração no emprego e o pagamento dos salários não recebidos no
período de afastamento, inclusive as parcelas correspondentes aos depósitos para o
FGTS. Mas as parcelas de FGTS indicadas no acordo são absurdamente
desproporcionais em relação aos valores que deveriam ser depositados por força das leis
trabalhistas (8%). Apesar de intimada, a impugnante não apresentou cópia da sentença
de mérito e planilhas de cálculo de execução prévias ao acordo, de modo que não
comprova a composição do FGTS nestes cálculos.
Para a compensação do imposto de renda na fonte é indispensável que sejam oferecidos
integralmente à tributação os rendimentos tributáveis recebidos na ocasião. Se fossem
computados os rendimentos indevidamente excluídos pela interessada, o imposto
resultante seria em muito superior à própria retenção na fonte questionada no presente
processo. Evidente, portanto, que não tem direito a compensá-lo em seu benefício.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.962 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720408/2008-37

Quanto aos rendimentos omitidos, pagos pela Secretaria da Fazenda, a interessada
afirma que desconhece porque foram informados, mas não afirma que não os tenha
recebido. Os que foram pagos pelo INSS, diz que os recebera em 2005, mas não
apresenta qualquer documento para comprovar esta alegação. Propõe que estas fontes
pagadoras sejam intimadas a informarem se lhe pagaram efetivamente estes
rendimentos e a que título, mas estas informações já foram prestadas em DIRF.
Cientificado em 20/03/2014 (fl. 95), o contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 97 a 109) contestando a decisão de 1a instância. Aduz:
a) Que colacionou aos autos do PAF os DARFs comprobatórios do recolhimento
do IR retido pela fonte pagadora, legitimando a compensação informada na Declaração de
Ajuste, resultando, assim, na improcedência do lançamento.
Diante da divergência entre o valor de IRRF informado pela fonte pagadora J.
Macedo Alimentos Nordeste S/A na DIRF (R$ 0,00) e o compensado na Declaração de Ajuste
Anual (R$ 46.538,45), entende que há equívoco da fonte pagadora.
b) Que houve, na decisão da 1a instância, inovação à matéria debatida,
modificando o fundamento legal da infração (de compensação indevida para omissão de
rendimentos tributáveis).
Todavia, inova ao dizer que o crédito deve ser mantido porque há omissão de
rendimentos à tributação: “Se fossem computados os rendimentos indevidamente excluídos pela
interessada, o imposto resultante seria em muito superior à própria retenção na fonte questionada
no presente processo. Evidente, portanto, que não tem direito a compensá-lo em seu benefício."
c) Entende que a manutenção do crédito tributário pelo fundamento escolhido
esbarra em óbices intransponíveis:
(fl. 105) Não há qualquer respaldo legal para o novo fundamento utilizado pela decisão
recorrida de que "o imposto retido na fonte em ação judicial somente pode ser
compensado na declaração de ajuste anual quando declarados também a totalidade dos
rendimentos tributáveis recebidos nesta ocasião". Como se sabe, no cálculo do imposto
devido, deverá ser compensada a "importância descontada nas fontes, correspondente a
imposto retido, como antecipação, sobre os rendimentos incluídos na declaração de
ajuste" (RIR/99). Esta é uma determinação intransigível (e não um mero benefício
concedido ao contribuinte, como quer fazer crer a decisão recorrida). Afinal, trata-se de
um recolhimento antecipado do próprio contribuinte.
(fl. 106) Portanto, o contribuinte tem o direito legal de abater o que recolheu
antecipadamente, independentemente de ter ou não oferecido todo o seu rendimento à
tributação.
d) Repete a argumentação da impugnação, no sentido de desconhecer o motivo
pelo qual a Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, em sua DIRF, informou pagamento de
rendimentos no valor de R$ 3.110,88.
e) Já quanto ao INSS, no valor de R$ 6.481,96, entende que recebeu somente no
ano de 2005, o que faz prova na impugnação.
f) Reitera o pedido de diligência para o Estado da Bahia e o INSS.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.962 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720408/2008-37

É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Cientificado em 20/03/2014 (fl. 95), o contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 97 a 109) em 11/04/2014.
Recolhimento do IR pela fonte pagadora. Provas
O contribuinte aduz que, desde a primeira instância, colacionou aos autos do PAF
os DARFs comprobatórios do recolhimento do IR retido pela fonte pagadora, legitimando a
compensação informada na Declaração de Ajuste, resultando, assim, na improcedência do
lançamento.
As provas apresentadas são: a) Comprovante de rendimentos pagos e retenção de
IRRF no valor de R$ 5.956,37 de 04/02/2006 (fl. 10) e as seguintes DARFs:
Folha
Data
Valor
12
21/01/2004
R$ 6.648,35
13
18/02/2004
R$ 6.648,35
14
24/03/2004
R$ 6.648,35
15
22/04/2004
R$ 6.648,35
16
19/05/2004
R$ 6.648,35
17
23/06/2004
R$ 6.648,35
18
21/07/2004
R$ 6.648,35
Também constam como provas Declaração de ajuste anual 2005 (fls. 23, 24 e 25)
e retificadoras do ano-calendário 2004 (fls. 60 a 63).
Após despacho de diligência (fl. 64), foram apresentadas também cópia da
Reclamação Trabalhista (fls. 70 a 78) e Decisões do Processo Trabalhista (fls. 79 e 80 e 81).
Em 1a instância, a então impugnante não apresentou cópia da sentença de mérito e
planilhas de cálculo de execução prévias ao acordo, de modo que a DRJ entendeu que não
comprova a composição do FGTS nestes cálculos.
Todavia, importa observar que os DARFs contemplam o pagamento do tributo
devido. Com isto, entendo como provado o recolhimento do Imposto de Renda.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.962 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720408/2008-37

Equívoco da fonte pagadora. Responsabilidade.
Diante da divergência entre o valor de IRRF informado pela fonte pagadora J.
Macedo Alimentos Nordeste S/A na DIRF (R$ 0,00) e o compensado na Declaração de Ajuste
Anual (R$ 46.538,45), entende que há equívoco da fonte pagadora.
Aqui cabe lembrar de imediato a Súmula CARF n. 12, aprovada pela 2a Turma da
CSRF em 2006: Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda
na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa física do
beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva retenção.
É dizer, independente do equívoco da fonte pagadora, isto não muda o
direcionamento da lide administrativa.
Inovação à matéria debatida
O contribuinte aduz com firmeza que houve, na decisão da 1a instância, inovação
à matéria debatida, modificando o fundamento legal da infração (de compensação indevida para
omissão de rendimentos tributáveis). Isto porque escreve que “Se fossem computados os
rendimentos indevidamente excluídos pela interessada, o imposto resultante seria em muito
superior à própria retenção na fonte questionada no presente processo. Evidente, portanto, que
não tem direito a compensá-lo em seu benefício”.
Cabe verificar o que foi alegado no Auto de Infração. Conforme consta no
lançamento de ofício, a cobrança se fundamenta em duas situações: a) IRPF suplementar decorre
de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no ano calendário de 2004, identificado
pela análise dos rendimentos informados por duas fontes pagadoras (Bahia Secretaria da
Fazenda; e Instituto Nacional do Seguro Social) em Declaração do Imposto de Renda Retido na
Fonte (Dirf); b) IRPF decorrente de compensação indevida de Imposto de Renda Retido na
Fonte, correspondente à diferença entre o valor declarado e o total de IRRF informado pela fonte
pagadora (J. Macedo Alimentos Nordeste S/A) em Dirf.
Desta forma, não há inovação à matéria debatida. A omissão de rendimentos é
oriunda de recebimentos no ano calendário 2004, enquanto a compensação indevida vem da
diferença entre o valor declarado e o total de IRRF informado pela fonte pagadora.
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica. Pedido de diligência.
O ora Recorrente afirma desconhecer o motivo pelo qual a Secretaria da Fazenda
do Estado da Bahia, em sua DIRF, informou pagamento de rendimentos no valor de R$
3.110,88. Conforme Consulta única (fl. 64) esta é a soma dos rendimentos tributáveis no ano-
calendário 2004. O contribuinte não apresenta prova contrária ao informado, como por exemplo
extratos bancários demonstrando que não recebeu os valores.
Quanto ao INSS, no valor de R$ 6.481,96, o Recorrente entende que recebeu
somente no ano de 2005. A Consulta única (fl. 63) demonstra que este rendimento tributável
ocorreu no ano-calendário 2004. Não há, igualmente, prova do alegado – nem que não houve o
recebimento, nem que este somente ocorreu em 2005.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.962 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720408/2008-37

E, tal como afirmado em 1a instância, não cabe diligenciar perante o Estado da
Bahia e o INSS, já que as informações possíveis de serem prestadas já o foram, através dos
documentos acima citados.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou parcial
provimento unicamente para restabelecer a dedução do IRRF originalmente declarada.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 132
DF CARF MF
Original